Tribunal: TCU
Processo: 010.935/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria em benefício de Antônio Flavio Testa, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 3590/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.